Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PATRONOS SUCESSIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do agravante para promover desmembramento da execução para cobrança separada de honorários advocatícios, questionando o recorrente ainda o montante fixado pelo Juiz para seus honorários.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Cinge-se a controvérsia em verificar o percentual cabível a cada patrono que atuou no feito, bem com a possibilidade de ação autônoma para a cobrança da cota dos honorários advocatícios.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- O Eg. STJ tem entendimento de que o despacho inicial da execução, ao fixar os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, garante aos patronos da exequente, no mínimo, o recebimento deste valor, de forma que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.
4. Quanto à divisão da verba entre os advogados da exequente, na decisão impugnada, foi determinado que a base de cálculo da verba honorária devida ao recorrente ficaria limitada aos valores adimplidos durante o período em que ele atuou no feito, o que correspondente ao montante penhorado por meio do sistema SISBAJUD. Logo, seria devido ao Agravante levantar o equivalente a 10% do valor penhorado.
5. Não obstante seja direito autônomo do advogado a cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 e do art. 85 do CPC, importa observar que já houve o bloqueio de valor no sistema SISBAJUD, de forma que se encontra à disposição do patrono a verba que lhe é de direito, não subsistindo o argumento de que "o desmembramento permite que cada credor trate seu crédito de forma independente, reduzindo a complexidade administrativa e processual para o Judiciário e para as partes envolvidas".
IV.- DISPOSITIVO
6.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.